Tribunal: TJDFT
Processo: 0743005-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743005-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA AGRAVADO: J.P COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718450-04.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de homologação de acordo, nos seguintes termos: “Inviável a homologação do acordo apresentado, haja vista que o processo foi extinto sem resolução de mérito. Verifico, no entanto, que há valores depositados em contas judiciais vinculadas ao feito pendentes de destinação. Assim, intime-se as partes para se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre quem deverá ser o destinatário do montante depositado. Informo que, em caso de silêncio das partes ou discordância entre elas, o valor será destinado ao depositante. Havendo ou não manifestação, retornem os autos conclusos.” Alega o Agravante, em síntese, que o acordo celebrado é válido e eficaz, com a manifestação de vontade das partes, e que sua homologação se impõe. Destaca que, mesmo após a prolação da sentença, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial, por ser a autocomposição o meio mais eficaz para a pacificação social. Sustenta que é dever do magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais, nos termos do artigo 139, V, do CPC. Pontua que a lide versa sobre direitos patrimoniais sendo lícito aos interessados terminá-la mediante transação, em conformidade com os arts. 840 e 841 do Código Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja determinada a imediata homologação do acordo celebrado entre as partes ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, com a consequente homologação do acordo. O preparo está comprovado (Id. 76952928). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie em exame, o Agravante alega, em suma, que a r. decisão agravada é equivocada, por ter deixado de homologar o acordo firmado pelas partes, visto que não há vedação legal à composição realizada após a prolação da sentença. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo. Na espécie, trata-se de Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0718450-04.2025.8.07.0001, proposta por Carrefour Comércio e Indústria Ltda. contra J. P. Comércio de Aparelhos Eletrônicos Ltda. Na petição Id. 239607058 dos autos de referência, a Agravante (Autora) informou que estava em tratativas com a Agravada com vistas à celebração de transação. Para tanto, formulou pedidos de suspensão do processo, os quais foram deferidos. Após novo pedido de suspensão (Id. 245737911), a Magistrado a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender caracterizada perda superveniente do interesse de agir, conforme a sentença Id. 247376968, in verbis: “Trata-se de ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (93)proposta por CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em face de J.P COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA. Em petição de ID239607058, a parte autora informou que estava em tratativas com a ré com vistas à celebração de transação. Em decisão de ID239803258, o processo foi suspenso pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em petição de ID240928767, a requerente renovou o pedido de suspensão por mais 30 (trinta) dias. Em decisão de ID241065552, o pedido foi deferido e o processo suspenso por mais 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo sem manifestação das partes, ao demandante foi intimado, oportunidade em que requereu a suspensão por mais 15 (quinze) dias. DECIDO. O processo não pode ficar indefinidamente suspenso para oportunizar a transação entre as partes. No caso, o feito já foi suspenso por duas vezes, sem que as partes tenham realizado acordo ou o autor tenha impulsionado o feito. Resta caracterizado desinteresse da parte no presente processo, haja vista que não busca dar andamento a ele com fins de se obter uma decisão de mérito. O feito não pode ser usado pelos litigantes como mero instrumento de ameaça a coagir a parte adversa a transigir. A marcha processual só deve ser interrompida por motivos relevantes e nunca por mera conveniência das partes por prazo indeterminado. Ante o exposto, verificada a perda superveniente do interesse processual do autor,julgo extinto o processo, o que faço sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Custas pela parte autora. Sem honorários, uma vez que não houve contestação. Após trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.” Posteriormente, as partes pediram a homologação de acordo (Id. 249343593), que foi indeferido pela r. decisão agravada, por ter sido o processo extinto, sem resolução do mérito. A Autora, ora agravante, opôs os embargos de declaração Id. 247066224, sob o argumento de que “a busca por uma solução consensual e a solicitação de suspensão para este fim demonstram, na verdade, um esforço processual ativo e um interesse genuíno do Autor em resolver o litígio, o que é um objetivo do próprio Código de Processo Civil”, os quais foram rejeitados - Id. 247376968. A sentença transitou em julgado em 17.9.2025. Como é cediço, o Código de Processo Civil privilegia a autocomposição entre as partes. O art. 3o, do Código de Processo Civil estabelece o seguinte: “(...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.” Dentre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz elencados no art. 139 do Código de Processo Civil, destaca-se o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; “ Ressalto, ainda, que nos termos do artigo 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Assim, a conciliação, além de ser um direito das partes, deve ser buscada a qualquer tempo e em qualquer fase processual. A respeito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2.Atentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4.Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Em igual sentido, trago à colação o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS PROLATADA A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A realização de acordo extrajudicial após a prolação de sentença ou do seu trânsito em julgado, não impede a sua homologação em juízo, uma vez que cabe ao juiz promover, a qualquer tempo, a conciliação das partes, no propósito de solucionar o conflito de interesses submetido ao crivo jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1267849, 0711384-49.2020.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 03/08/2020.) Por fim, destaco que desde o primeiro pedido de suspensão do processo com vistas à celebração do acordo até a prolação da sentença transcorreram apenas dois meses. Logo após, em 9.9.2025, foi apresentado o pedido de homologação de acordo. Desse modo, não há óbice à homologação da transação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora